Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio acompanhado do comprovante do recolhimento do preparo, requisito formal para seu conhecimento. Assim, faculto à recorrente a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004